Tribunal: TJBA
Processo: 8128424-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8128424-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICHEL CERQUEIRA LEITE e outros

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Roubo
MAJORADO

(ART
.
157, §2º, I,
DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
8
(
oito
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
para o recorrente
MICHEL CERQUEIRA LEITE.

Penas de multa e
10
(
dez
) anos de reclusão
para
SIDNEI SANTOS ALMEIDA
.
Regime
fechado
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.

VÍTIMA QUE FORNECEU ELEMENTOS QUE PERMITIRAM A IDENTIFICAÇÃO DO
s
ACUSADO
s
. RÉUs PRESO
s
NA POSSE DA
RES FURTIVA.

VÍTIMA RECONHECEU O
s
ACUSADO
s
NA DELEGACIA
e em

juízo.

DOSIMETRIA.
P
RI
M
EIRA ETAPA.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
EXASPERAÇÃO
DA
P
ENA-BASE
.
RÉUS INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA.
FUN
DAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DESLOCADO PARA CONDUTA SOCIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BENS RELACIONADOS NA DENÚNCIA RECUPERADOS E RESTITUÍDOS À VÍTIMA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA AMBOS OS RECORRENTES.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO
SIDNEI SANTOS ALMEIDA
.

Não reconhecida
.

AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA
e decisiva
NA AÇÃO CRIMINOSA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM REGIME MAIS GRAVOSO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. RéuS que permaneceRAM presoS ao longo da instrução criminal.
prisão cautelar
JUSTIFICADA
.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.

RECURSO
CONHECIDO
em parte
,
preliminar rejeitada
e PROVI
d
O
parcialmente,
para
afastar a negativação das consequências do crime; redimensionar as penas definitivas para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
aplicar a pena de multa em
30 dias-multa com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos;
aplicar o regime semiaberto; e determinar a adequação do regime da custódia cautelar.

1.
Trata-se de Apelação interposta
por MICHEL CERQUEIRA LEITE e SIDNEI SANTOS ALMEIDA

contra a sentença condenatória, proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
11
ª
Vara Criminal da Comarca d
e Salvador
, Dr.
José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira
, que
o
s
condenou, por incursão no artigo 157, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, I, ambos do Código Penal, afastando-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do CP, em relação ao 2º acusado (SIDNEI SANTOS ALMEIDA), reconhecendo-se as atenuantes previstas no artigo 65, I, CP (MENORIDADE RELATIVA), em relação ao 1º acusado (MICHEL CERQUEIRA LEITE), e no artigo 65, III, d, CP (CONFISSÃO), em favor de ambos
,
além de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e
negou

o direito de recorrer em liberdade
. MICHEL CERQUEIRA LEITE
foi condenado a
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
e
SIDNEI SANTOS ALMEIDA,
a
10 (dez) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
ambos em regime fechado.

2. Em síntese, a

denúncia narra
que,
n
o dia 06 de setembro de 2024, aproximadamente, às 00:00 em Cosme de Farias, nesta capital, os denunciados subtraíram para si um veículo Crevrolet Classic, cor branca, placa PJS4G98, e um aparelho celular da marca Samsung A14, cor prata da vítima Levi Souza dos Santos.

3.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

A
análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.

In casu
, não há que falar em nulidade do feito, eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto. Observa-se que os réus foram encontrados pela polícia após a prática do delito, que os identificou com base nas informações fornecidas pela Cicom, além de terem sido presos na posse res furtiva. Também de não se nota dúvida acerca da autoria, já que a vítima forneceu uma descrição minuciosa dos acusados ao noticiar o crime e, poucas horas depois, prestou declarações e fez o reconhecimento dos autores do delito - o assalto foi meia-noite e a vítima os viu na chegada da delegacia entre 1h30 e 2h da manhã-, apontando os acusados como responsáveis pelo roubo sem hesitar.

5. DOSIMETRIA.
No que diz respeito à personalidade, o fato de o réu integrar facção criminosa de alta periculosidade, fundamentação utilizada para negativar a personalidade, melhor se adéqua à conduta social – circunstância judicial que reflete o modo de ser e agir do réu em seu convívio social, familiar e laboral. Logo, a fundamentação deve ser deslocada para negativar a conduta social, fato que não consubstancia
reformatio in pejus
, pois se trata de mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, como se infere da tese firmada no precedente qualificado do Tema nº 1.214 do STJ.

6. Não se justifica a negativação das consequências do crime devido a recuperação parcial da res substracta, já que consta na denúncia que foram subtraídos da vítima um veículo Crevrolet Classic, cor branca, placa PJS4G98, e um aparelho celular da marca Samsung A14, cor prata, os quais foram recuperados, segundo as declarações da vítima.

7.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo agente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes, como
in casu
. Dos autos, depreende-se que o acusado Sidney concorreu de forma ativa e decisiva para a execução da empreitada criminosa, pois, segunda vítima, durante o assalto, ele sentou ao seu lado, apontando-lhe uma arma de fogo.

8.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado, sendo sua aplicação corolário do princípio da legalidade, inexistindo respaldo legal para seu afastamento sob o fundamento de hipossuficiência do réu.
Por outro lado, reduzida a pena privativa de liberdade para a mesma quantidade -
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
por consequência lógica, pelo princípio da isonomia, individualização da pena e vedação ao
reformatio in pejus
, estabeleço pena de multa no mesmo patamar para os réus, o valor de 30 dias-multa com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

9.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Demonstrado o motivo pelo qual a prisão dos réus é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo e permanecendo presos durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade. Todavia, fixado o regime semiaberto, determino sua observância no cumprimento da custódia cautelar.

RECURSO
CONHECIDO
em parte
,
preliminar rejeitada
e PROVI
d
O
parcialmente,
para
afastar a negativação das consequências do crime; redimensionar as penas definitivas para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
aplicar a pena de multa em
30 dias-multa com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos;
aplicar o regime semiaberto; e determinar a adequação do regime da custódia cautelar.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8128424-66.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante
s
MICHEL CERQUEIRA LEITE e SIDNEI SANTOS ALMEIDA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
EM PARTE
DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
,

para
afastar a negativação das consequências do crime; redimensionar as penas definitivas para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
aplicar a pena de multa em
30 dias-multa com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos;
aplicar o regime semiaberto; e determinar a adequação do regime da custódia cautelar,

mantendo
incólume
os
demais
termos

d
a sentença condenatória,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06